Tribunal: TJES
Processo: 5008143-12.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008143-12.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: ZILMAR RABELO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008143-12.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS

RECORRIDO:
ZILMAR RABELO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que a condenou à restituição dos valores descontados em desfavor da consumidora, bem como em danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna a parte autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora (que afirma desconhecê-las). Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação à Recorrida, cumpria à Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(3). Com efeito, em que pese a irresignação da Recorrente no particular, entendo pertinente a compensação por danos morais deferida pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 5.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)